Tribunal: TJDFT
Processo: 0742374-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Materialidade e autoria dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de resistência devidamente comprovadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, estabelece uma causa especial de diminuição de pena que exige requisitos mínimos e cumulativos com relação ao autor do delito, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

4. Afigura-se descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu não cumpre os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.